Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007301-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA APELADO: TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Esta Colenda Turma, em decisão unânime, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do recurso repetitivo (tema 1.021). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2020 17:01:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador